Tribunal: TJBA
Processo: 8027970-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027970-81.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: K.M.B. DISTRIBUIDORA LTDA. e BRAZIL TRADING LTDA Advogado(s): ALEX ALMEIDA MAIA, LUANA LABIUC VASCONCELOS ITAGYBA AGRAVADO: AMERICAR VEICULOS LTDA e outros (4), CONTAINER COMUNICACAO LTDA e outros (9) Advogado(s): RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA, BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE, MILA SAMPAIO DOS HUMILDES OLIVEIRA, CAMILA ABOUD GOMES, VICTOR HUGO PEREIRA CARVALHO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EFEITO SUSPENSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou anteriores aclaratórios e manteve o julgamento de agravo de instrumento, nos quais as embargantes alegam omissão quanto (i) à ausência de pronunciamento expresso sobre a revogação do efeito suspensivo anteriormente deferido e (ii) à falta de apreciação do pedido de fixação de honorários advocatícios em contraminuta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à necessidade de revogação expressa do efeito suspensivo concedido em decisão monocrática; (ii) estabelecer se há omissão quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios recursais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O efeito suspensivo deferido em decisão monocrática possui eficácia limitada até o julgamento do mérito recursal, exaurindo-se automaticamente com a prolação do acórdão, independentemente de revogação expressa. 4. A ausência de manifestação expressa sobre a cessação do efeito suspensivo não configura omissão, pois decorre automaticamente da própria sistemática processual. 5. A majoração de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, pressupõe prévia fixação de honorários, inexistente na hipótese. 6. Inexistindo fixação anterior de honorários, não há omissão quanto ao pedido formulado em contraminuta, por ausência de amparo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos rejeitados. Tese de julgamento: 1. O efeito suspensivo concedido monocraticamente perde eficácia com o julgamento colegiado de mérito do recurso. 2. A majoração de honorários recursais exige prévia fixação de honorários na origem. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2º e 3º, 85, § 11. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8027970-81.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargantes K.M.B. DISTRIBUIDORA LTDA. e BRAZIL TRADING LTDA. e Embargados CONTAINER COMUNICAÇÃO LTDA. E OUTROS / AMERICAR VEÍCULOS LTDA. E OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.